Tribunal: TCU
Processo: 023.693/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A.,Medcomerce Comercial de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.,Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A. contra decisão que julgou irregulares as contas dos responsáveis e os condenou ao pagamento do débito apurado em virtude de irregularidades relativas a pregão que teve por objeto o fornecimento de medicamentos à Secretaria de Estado de Saúde de Goiás.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 8715/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração e, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido; 9.2. dar ciência desta decisão às recorrentes e demais interessados.